Tribunal: TJDFT
Processo: 0706187-78.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. ADEQUADA E PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo mediante o uso de arma branca, notadamente pela palavra da vítima, pelo reconhecimento feito em ambas as fases e pelas declarações das testemunhas policiais, as quais se coadunam com os demais elementos de provas coligidos aos autos.

2. Deve-se rechaçar a pretensão da defesa em desclassificar a conduta do crime imputado ao apelante para o crime de tentativa do art. 147, do CP, visto que as provas coligidas aos autos evidenciam a presença das elementares do tipo penal incriminador contidas no art. 157, §2o, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pois o apelante, mediante grave ameaça, exercida com emprego de um pedaço de vidro, intimidou a vítima com o fim de subtrair coisa alheia móvel para si, não se consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

3. Na segunda fase da dosimetria, a presença de circunstância atenuante da menoridade relativa não tem o condão de conduzir à aplicação da pena-base aquém do patamar mínimo legal, diante da vedação disposta na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

4. Diante da causa de redução da pena referente à tentativa, correta a utilização do redutor de 1/3 da pena, levada a efeito pelo juiz sentenciante, não havendo como prosperar o requerimento do apelante para diminuição da pena em seu grau máximo ou em patamar próximo a este, considerando o iter criminis percorrido pelo acusado, o qual preencheu todos os atos executórios da empreitada criminosa, chegando bem próximo da consumação do delito, no entanto, sem lograr êxito, por circunstâncias alheias à vontade do agente.

5. Recurso conhecido e não provido.